Tribunal: TJSP
Processo: 2198952-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Rescisão contratual – Consórcio – Valores cobrados que divergem da proposta inicialmente ofertada – Quantia paga a título de entrada – Pedido de tutela de urgência para arresto de valores localizados na conta bancária da requerida, a fim de reaver o valor pago – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Rescisão contratual – Consórcio – Valores cobrados que divergem da proposta inicialmente ofertada – Quantia paga a título de entrada – Pedido de tutela de urgência para arresto de valores localizados na conta bancária da requerida, a fim de reaver o valor pago – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de arrestar cautelarmente valores correspondente à quantia paga a título de entrada, pois, no particular, há probabilidade do direito e perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2198952-90.2020.8.26.0000 Voto n. 20822
Registro: 2020.0000762247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2198952-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante RESERVA
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, é agravado RONALDO GALDINO
BETETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2198952-90.2020.8.26.0000 Voto n. 20822
-- voto n.20.822 --
Agravo de Instrumento n. 2198952-90.2020.8.26.0000
Agravante: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Agravada: RONALDO GALDINO BETETO
Comarca: Garça
Juíza de Direito: Jamil Ros Sabbag
TUTELA DE URGÊNCIA
Rescisão contratual
Consórcio
Valores cobrados que
divergem da proposta inicialmente ofertada Quantia paga a título
de entrada Pedido de tutela de urgência para arresto de valores
localizados na conta bancária da requerida, a fim de reaver o valor
pago Probabilidade do direito e perigo de dano Existência
Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil

Deferimento:
De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência
formulada pela parte, a fim de arrestar cautelarmente valores
correspondente à quantia paga a título de entrada, pois, no
particular, há probabilidade do direito e perigo de dano, exigidos
pelo art. 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 31/32, proferida nos autos de ação de rescisão
contratual ajuizada por RONALDO GALDINO BETETO em face de
RESERVA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que determinou o
arresto da importância do valor de R$ 8.753,20 (oito mil, setecentos e
cinquenta e três reais e vinte centavos), a qual deverá permanecer à
disposição do juízo, bem como a suspensão das cobranças das parcelas
previstas no contrato, ficando a requerida, por conseguinte, impedida de
inscrever os dados do autor nos órgãos responsáveis pelos cadastros de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2198952-90.2020.8.26.0000 Voto n. 20822
inadimplentes.
Inconformado
o
requerido
sustenta
a
ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Destaca que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça a
restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Aduz
não
estar
presente
qualquer
irregularidade a ensejar a rescisão unilateral do contrato, tendo o
agravado assinado uma declaração em que se responsabiliza de não ter
recebido qualquer promessa de contemplação antecipada.
Alega
estar
presente
o
perigo
de
irreversibilidade da medida, uma vez que não se sabe se o agravado terá
dinheiro para devolver ao grupo em caso de manutenção da decisão,
acarretando a desestruturação do grupo de consórcio na qual o agravado
faz parte.
Pleiteia a concessão da tutela de urgência
recursal, a fim de revogar a decisão recorrida, e, ao final, seja provido o
recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls.28/30), e foi recebido com a concessão da tutela de urgência
pretendida.
Devidamente intimado, o agravado pugnou,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2198952-90.2020.8.26.0000 Voto n. 20822
em síntese, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
I. Na origem, trata-se de rescisão contratual
ajuizada
pelo
agravado
contra
RESERVA
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS LTDA, alegando ter sido procurado por um representante
da administradora de consórcio agravante, oferecendo-lhe uma cota de
consórcio para aquisição de um imóvel. Segundo o rascunho apresentado
pelo representante o plano consistiria em uma contemplação de
R$150.000,00, a ser quitada em 360 parcelas de R$508,33, com uma
entrada de R$8.091,00.
Todavia, após a assinatura do contrato e
pagamento da entrada, verificou que o valor das parcelas correspondia ao
dobro do proposto pelo representante do consórcio. Tentou solucionar a
questão administrativamente, mas não obteve êxito, além disso realizou
pesquisa no site do Tribunal de Justiça verificando a existência de
inúmeros processos ajuizados contra a agravada. Assim, propôs a
presente demanda requerendo a rescisão contratual, e, em sede liminar, o
arresto da quantia paga a título de entrada.
Da decisão que deferiu a tutela de urgência
pretendida, foi interposto este agravo. Que não comporta provimento.
Realmente, pelas peças da ação originária,
verifica-se que o contrato não é suficientemente claro em relação ao valor
das parcelas mensais, fazendo apenas previsão da primeira no valor de
R$1.251,00, que estaria embutida no valor da entrada (fls.41 dos autos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2198952-90.2020.8.26.0000 Voto n. 20822
originários). Ademais, tais valores destoam daqueles aparentemente
apresentados pelo representante da agravante, com previsão de parcelas
no valor de R$508,33.
E, conforme extrato de pesquisa do site do
Tribunal de Justiça, a agravante possui inúmeras ações ajuizadas contra
si, caracterizando o perigo de dano consistente na impossibilidade de
reaver a quantia paga a título entrada.
Por outro lado, não se vislumbra, por ora, a
irreversibilidade da medida, pois somente fora deferido o arresto de
valores, não sendo autorizado levantamento dessa quantia em favor dos
agravados.
Bem por isso, neste caso estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300
do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito do
agravante, e o perigo de dano, suficientes ao deferimento da tutela de
urgência pretendida, para imediato arresto "on line" da quantia
pretendida.
A providência vem ao encontro do art. 301 do
diploma processual, pelo qual: “A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens,
registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida
idônea para asseguração do direito”.
E, no particular, o deferimento do arresto, tal
como requerido, constitui medida acautelatória do direito do agravante,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2198952-90.2020.8.26.0000 Voto n. 20822
cabível e proporcional ao caso em tela.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --